Tribunal: STF
Processo: RE 540951
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. EXAÇÃO QUE TAMBÉM REMUNERA O SERVIÇO DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE.



    Esta Corte fixou entendimento no sentido da invalidade da remuneração do serviço universal e indivisível de limpeza de logradouros públicos por meio de taxa.



    Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu que a exação remunera tanto o serviço de remoção de lixo domiciliar quanto o serviço de limpeza de vias e logradouros. Impossibilidade de conclusão diversa ante o óbice da Súmula 280/STF e da falta de cópia da legislação municipal nos autos.



    Agravo regimental a que se nega provimento.